Tribunal: STF
Processo: Rcl 59293
Classe: Rcl
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-04-24
Data de publicação: 2023-04-24

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



    Trata-se de Reclamação proposta por João Carlos Gottardi contra decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Santa Catarina (Processo 0012691-41.2013.8.24.0036), que teria violado a autoridade da decisão desta CORTE, no Tema 469 da Repercussão Geral (RE 600.063/SP, Redator do acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 15/05/2015). 



    Na inicial, a parte autora apresenta as seguintes alegações de fato e de direito (Doc. 1):



    “No dia 10.12.2012, na Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores do Município de Corupá, portanto, DENTRO DO PARLAMENTO E NA TRIBUNA, o Vereador e Presidente da Casa Legislativa, ora reclamante, no exercício de suas funções, proferiu palavras que a parte contrária (Juíza Eleitoral) entendeu como violadoras de seu patrimônio subjetivo (honra e moral), conforme faz prova desta verdade a mídia eletrônica constantes nos autos, sustentando, pois, a sua imunidade parlamentar material (art. 29, VIII, da CF), tema insuscetível de preclusão. 



    Assim, seria o caso de carência de ação e extinção do processo sem julgamento do mérito, em conformidade com disposto nos arts. 330, II e III, e 485, IV e VI, do CPC/2015 c/c art. 189, I, do Código Civil, sem, contudo, que houvesse a necessidade de dilação probatória, porquanto tratava-se de excludente de responsabilidade civil e penal de ordem constitucional, mormente ser inconteste os moldes em que se deu o discurso parlamentar que deflagrou o processo, ora em análise. 



    Contudo, após a instrução processual do feito, a qual transcorreu como de praxe, houve a prolação da r. sentença de mérito, a qual julgou procedente a pretensão deduzida, conforme observa-se do dispositivo que segue: 



    [...]



    Por sua vez, em sede recursal e, após o trâmite processual de praxe, conheceu-se e negou-se provimento ao RECURSO DE APELAÇÃO interposto pelo reclamante, nos termos do voto do Relator do Acórdão, que entendeu não comportar qualquer reforma a sentença atacada, a saber: 



    [...]



    É justamente contra o Venerando Acórdão que fora interposto os recursos em análise, mormente o reclamante entender estar sob os auspícios da excludente de responsabilidade admitida pelo art. 29, inc. VIII e art. 53, caput, da CF/88 c/c art. 188, I, do Código Civil, não merecendo suportar o ônus excessivo decorrente da condenação imposta. 



    Sucede, porém, que diante do não acolhimento da apelação apresentada, foram interpostos os respectivos recursos extremos e direcionados ao STJ e STF respectivamente (Ev. 177 – fls. 65 a 105), sendo proferida decisão monocrática de admissibilidade pelo Tribunal Estadual (Ev. 177 – fls. 109 a 115), não admitindo ambos os recursos interpostos. 



    Nesta toada, o reclamante optou por apresentar o devido AGRAVO (Ev. 177 - fls. 119 a 139), com vistas a reforma das decisões em comento, com fundamento nos arts. 1.029 e seguintes, do CPC, para fins de, em juízo de retratação, fossem admitidos os recursos extremos e/ou caso refutada a retratação, fossem os autos encaminhados ao STJ e STF respectivamente, nos moldes do art. 1.042, parágrafo 4º, do CPC. 



    Com efeito, após a análise dos aludidos recursos pelo Tribunal Estadual, o nobre Desembargador entendeu por manter incólume as decisões impugnadas, com forte na fundamentação exposta, determinando, contudo, a remessa dos autos aos tribunais superiores (Ev. 177 – fls. 163 a 164), sendo apresentada, ainda, as respectivas contrarrazões pela parte contrária (Ev. 177 - fls. 168 a 194), momento pelo qual aduziu novamente a tua tese, objetivando a manutenção das decisões. 



    Não obstante, diante da remessa dos autos ao tribunal ad quem (STJ), o órgão julgador proferiu nova decisão acerca do AGRAVO interposto (Ev. 177 – fls. 203 a 204), NÃO CONHENDO do recurso, com forte nos arts. 21-E, inciso V c.c art. 253, parágrafo único, inciso I, ambos do Regimento Interno do Tribunal, majorando os honorários advocatícios fixados em primeiro grau. 



    Dito isto, acerca do não conhecimento do recurso interposto, o reclamante apresentou AGRAVO INTERNO, com fundamento nos arts. 1.021 e seguintes do CPC c/c art. 258 do Regimento Internos do Tribunal, com vistas a reconsideração da decisão e/ou a submissão do recurso ao colegiado para apreciação e julgamento (Ev. 177 – fls. 207 a 221), sendo posteriormente determinada a distribuição do recurso, caso não houvesse retratação (Ev. 177 - fls. 227). 



    Após a distribuição do feito, o colegiado negou, por unanimidade, provimento ao AGRAVO INTERNO apresentado, nos termos do voto e fundamentação exposta (Ev. 177 – fls. 231 a 236). 



    Noutro norte, dada a remessa dos autos ao STF e, após a análise do AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO pelo Tribunal, proferiu-se decisão, pela qual determinou-se o retorno dos autos à corte de origem para aplicação da sistemática de repercussão geral, nos moldes do art. 1.030, I a III do CPC c/c alínea a, inciso V do art. 13 do Regimento Interno do Tribunal (Ev. 177 – fls. 241 a 242). 



    Sucede, porém, que em alusão ao comando judicial exarado, a nobre turma recursal entendeu pela manutenção da decisão de primeiro grau, objeto de apelação e dos demais recursos já analisados, mantendo a condenação do reclamante, em desconformidade, data vênia, com o tema 469 discutido no RE 600063, de reconhecida repercussão geral (Ev. 185). Aliás, vejamos o constante da aludida decisão: 



    [...]



    Por sua vez, diante do inconformismo do reclamante, este optou por interpor o devido AGRAVO DE DECISÃO DENEGATÓRIA DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO (Ev. 191), isto em alusão a tese de defesa já suscitada e, em razão da não adequação do julgado ao entendimento fixado no tema 469 do STF, contudo, o mesmo não fora CONHECIDO (Ev. 196), pois, segundo entendeu o nobre julgador, houve a inadequação da via recursal eleita, senão, vejamos: 



    [...]



    Como se vê, diante das decisões supracitadas, as quais não comportam mais revisão por nenhuma outra via recursal e, diante da ausência de trânsito em julgado da referida decisão, é que se maneja a presente RECLAMAÇÃO, com vistas a cassação da r. decisum objurgada (sentença / acórdão), a qual não aplicou o precedente fixado quando do julgamento do RE 600063, TEMA 469, de modo a GARANTIR A AUTORIDADE DAS DECISÕES DESTA SUPREMA CORTE, nos termos do art. 988 e seguintes, do CPC. ”



    Requer, ao final, seja “julgada procedente in totum a presente RECLAMAÇÃO, a fim de cassar/reformar e sustar de imediato os efeitos do v. Acórdão proferido pelo DESEMBARGADOR SEBASTIÃO CÉSAR EVANGELISTA, DA 2ª CÂMARA DE DIREITO CIVIL, DO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SANTA CATARINA, nos autos nº. 0012691-41.2013.8.24.0036, bem como a r. sentença proferido pelo juízo de piso, em obediência ao decidido no RE 600063 (TEMA 469) por este Suprema Corte, de modo a reconhecer a aplicabilidade do disposto no art. 29, VIII, c/c art. 53, caput, ambos da CRFB/88 no caso concreto e se amoldar ao aludido entendimento, julgando-se, outrossim, improcedente a pretensão exordial, invertendo-se o ônus da sucumbência” (eDoc. 1, fl. 19).



    É o relatório. Decido.



    A respeito do cabimento de Reclamação para o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a Constituição da República dispõe o seguinte:



    “Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal, precipuamente, a guarda da Constituição, cabendo-lhe:



    I - processar e julgar, originariamente:



    (...)



    l) a reclamação para a preservação de sua competência e garantia da autoridade de suas decisões;”



    “Art. 103-A. O Supremo Tribunal Federal poderá, de ofício ou por provocação, mediante decisão de dois terços dos seus membros, após reiteradas decisões sobre matéria constitucional, aprovar súmula que, a partir de sua publicação na imprensa oficial, terá efeito vinculante em relação aos demais órgãos do Poder Judiciário e à administração pública direta e indireta, nas esferas federal, estadual e municipal, bem como proceder à sua revisão ou cancelamento, na forma estabelecida em lei;



    (...)



    § 3º Do ato administrativo ou decisão judicial que contrariar a súmula aplicável ou que indevidamente a aplicar, caberá reclamação ao Supremo Tribunal Federal que, julgando-a procedente, anulará o ato administrativo ou cassará a decisão judicial reclamada, e determinará que outra seja proferida com ou sem a aplicação da súmula, conforme o caso”.



    Veja-se também o art. 988, I, II e III, do Código de Processo Civil:



    “Art. 988. Caberá reclamação da parte interessada ou do Ministério Público para:



    I - preservar a competência do tribunal;



    II - garantir a autoridade das decisões do tribunal;



    III - garantir a observância de enunciado de súmula vinculante e de decisão do Supremo Tribunal Federal em controle concentrado de constitucionalidade;”.



    Registre-se que esta ação foi aqui protocolada em 24/4/2023. Em consulta ao sítio eletrônico do TJSC, não existe até a presente data certificação de trânsito em julgado na origem. Assim, não incide, ao caso sob exame, o inciso I do parágrafo 5º do artigo 988 do CPC, que assimilou pacífico entendimento desta CORTE, materializado na Súmula 734 (“não cabe reclamação quando já houver transitado em julgado o ato judicial que se alega tenha desrespeitado decisão do Supremo Tribunal Federal”)



    A parte reclamante invoca, como parâmetro de controle, o decidido no Tema 469 da Repercussão Geral, RE 600.063-RG, Redator para o acórdão Min. ROBERTO BARROSO, que tem a seguinte ementa:



    “CONSTITUCIONAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. INVIOABILIDADE CIVIL DAS OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS DE VEREADORES. PROTEÇÃO ADICIONAL À LIBERDADE DE EXPRESSÃO. AFASTAMENTO DA REPRIMENDA JUDICIAL POR OFENSAS MANIFESTADAS NO EXERCÍCIO DO MANDATO E NA CIRCUNSCRIÇÃO DO MUNICÍPIO. PROVIMENTO DO RECURSO. 



    1. Vereador que, em sessão da Câmara, teria se manifestado de forma a ofender ex-vereador, afirmando que este “apoiou a corrupção [...], a ladroeira, [...] a sem-vergonhice”, sendo pessoa sem dignidade e sem moral. 



    2. Observância, no caso, dos limites previstos no art. 29, VIII, da Constituição: manifestação proferida no exercício do mandato e na circunscrição do Município. 



    3. A interpretação da locução “no exercício do mandato” deve prestigiar as diferentes vertentes da atuação parlamentar, dentre as quais se destaca a fiscalização dos outros Poderes e o debate político. 



    4. Embora indesejáveis, as ofensas pessoais proferidas no âmbito da discussão política, respeitados os limites trazidos pela própria Constituição, não são passíveis de reprimenda judicial. Imunidade que se caracteriza como proteção adicional à liberdade de expressão, visando a assegurar a fluência do debate público e, em última análise, a própria democracia. 



    5. A ausência de controle judicial não imuniza completamente as manifestações dos parlamentares, que podem ser repreendidas pelo Legislativo.



    6. Provimento do recurso, com fixação, em repercussão geral, da seguinte tese: nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos.” 



    Colhe-se da decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário, em 27/3/2023, interposto pelo reclamante foi amparada no Tema 469 da Repercussão Geral (eDoc. 3, fls. 705/707): 



    “Trata-se de agravo em recurso extraordinário interposto por João Carlos Gottardi, com fulcro no art. 1.042, do Código de Processo Civil, contra a decisão que não admitiu o recurso extraordinário (evento 177, doc. 2, p. 109/110).



    Após ascenderem os autos ao Supremo Tribunal Federal, o Ministro Dias Toffoli, nos autos do ARE n. 1.264.571/SC, determinou a devolução dos autos a esta Corte para cumprimento da sistemática prevista nos arts. 1.030, I a III, do CPC, quanto ao Tema 469/STF (evento 177, doc. 2, p. 241/242).



    É o relatório.



    Em observância ao procedimento previsto no art. 1.042, § 4º, do CPC, exerço juízo positivo de retratação, para revogar a decisão de admissibilidade do evento 177, doc. 2, p. 109/110, e passo à aplicação da sistemática da repercussão geral no recurso extraordinário (evento 177, doc. 2, p. 86/101).



    Deveras, sabe-se que o Excelso Pretório, no julgamento do Recurso Extraordinário com Repercussão Geral n. 600.063/SP (Tema 469/STF), apreciou o mérito da questão relativa ao alcance da imunidade material concedida aos vereadores por suas opiniões, palavras e votos, firmando a seguinte tese:



    Nos limites da circunscrição do município e havendo pertinência com o exercício do mandato, garante-se a imunidade ao vereador.



    Na situação sob enfoque, a 2ª Câmara de Direito Civil do Tribunal de Justiça de Santa Catarina decidiu à luz da orientação firmada pelo Pretório Excelso, conforme se depreende do seguinte excerto (evento 177, doc. 2, p. 53):



    APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CALÚNIA PROFERIDA POR VEREADOR EM SESSÃO DA CÂMARA IMPUTANDO À AUTORA, NO EXERCÍCIO DA FUNÇÃO DE JUÍZA ELEITORAL, A PRÁTICA DE CRIME. IMUNIDADE MATERIAL AFASTADA. OPINIÕES, PALAVRAS E VOTOS PROFERIDOS DISSOCIADOS DO EXERCÍCIO DA ATIVIDADE PARLAMENTAR. INAPLICABILIDADE DO ART. 29, VIII, DA CRFB/88. DANO MORAL EVIDENCIADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO. ARBITRAMENTO EM ATENÇÃO AO PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E AOS CRITÉRIOS COMPENSATÓRIO (DA VÍTIMA) E SANCIONATÓRIO (DO INFRATOR). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.



    O Supremo Tribunal Federal decidiu, em regime de repercussão geral (Tema n. 469) que "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos". (RE 600063/SP, rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, j. 25.2.2015).



    É inaplicável a imunidade material parlamentar prevista no artigo 29, VIII, da CRFB/88 às hipóteses em que as opiniões, palavras e votos proferidos por vereador, na circunscrição do Município, estejam dissociadas do exercício da atividade parlamentar.



    A liberdade de expressão não é absoluta e pode sofrer restrição quando colidir com outra garantia constitucionalmente prevista, cabendo ao Poder Judiciário dirimir o conflito em conformidade com os balizadores dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, em atenção às particularidades de cada um dos casos concretos.



    O valor da indenização por dano moral deve ser arbitrado em atenção ao princípio da proporcionalidade, levando-se em consideração, de um lado, a gravidade do ato danoso e do abalo suportado pela vítima e, de outro, o aspecto sancionatório ao responsável pelo dano, a fim de coibir a reiteração da conduta lesiva. 



    [...]



    A imunidade material dos vereadores foi discutida pelo Supremo Tribunal Federal, ao apreciar o Recurso Extraordinário n. 600.063/SP, em regime de repercussão geral (Tema n. 469), no qual firmou-se entendimento de que "nos limites da circunscrição do Município e havendo pertinência com o exercício do mandato, os vereadores são imunes judicialmente por suas palavras, opiniões e votos". [...]



    Na hipótese, restou incontroverso nos autos que o réu, na função de vereador, durante a 41ª Sessão Ordinária da Câmara de Vereadores de Corupá, lançou considerações negativas acerca da lisura da decisão tomada pela autora, no exercício da função de Juíza Eleitoral da 87ª Zona Eleitoral da Comarca de Jaraguá do Sul, no processo de investigação judicial eleitoral deflagrado pela coligação partidária integrada pelo réu contra um dos seus opositores políticos. Segundo a Ata da 41ª Sessão Ordinária de 10 de dezembro de2012, o vereador réu afirmou em público que "quanto ao processo não houve má-fé, e talvez, aqui nós somos invioláveis, talvez existe uma Juíza Eleitoral que também se corrompe, porque as provas estavam lá, dia 08 de julho era campanha eleitoral e estavam lá o Tamanini e o Kutcha desfilando. Juíza Eleitoral não entendeu? Não sei o que fez ela não entender [...] mas qualquer outro Juiz Eleitoral desse País no mínimo faria pagar multa, talvez não ia cassar, porque lei eleitoral é bem clara e, infelizmente, a Juíza Eleitoral não entendeu isso e ainda quer multar quem encaminhou isso" (sic) (fl. 110)



    [...]



    Nesse contexto, evidencia-se que o requerido ao proferir seu discurso, imputou à autora a pratica de crime lançando considerações negativas acerca da lisura da decisão tomada pela autora em ação judicial eleitoral, desvinculadas do exercício da função de vereador, com o intuito de desacreditar os presentes na assembleia da imparcialidade da decisão proferida pela magistrada. (Grifei).



    Acerca da aplicação da sistemática da repercussão geral, preceitua o CPC/15:



    Art. 1.030. Recebida a petição do recurso pela secretaria do tribunal, o recorrido será intimado para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias, findo o qual os autos serão conclusos ao presidente ou ao vice-presidente do tribunal recorrido, que deverá: 



    I – negar seguimento: 



    a) a recurso extraordinário que discuta questão constitucional à qual o Supremo Tribunal Federal não tenha reconhecido a existência de repercussão geral ou a recurso extraordinário interposto contra acórdão que esteja em conformidade com entendimento do Supremo Tribunal Federal exarado no regime de repercussão geral. (Grifei).



    Nesse cenário, a conformidade do acórdão proferido pelo Tribunal de origem com a orientação consolidada no Tema 469/STF inviabiliza a admissão do apelo extremo.



    Ante o exposto:



    1) com fulcro no art. 1.042, § 4º, do CPC, EXERÇO JUÍZO DE RETRATAÇÃO, ficando PREJUDICADO o agravo do evento 177, doc. 2, p. 119/137; 



    2) com espeque no art. 1.030, I, "a", do CPC/15, NEGO SEGUIMENTO ao recurso extraordinário do evento 177, doc. 2, p. 86/101 (Tema 469/STF). ”



    Dessa decisão a parte reclamante interpôs agravo de decisão denegatória de Recurso Extraordinário em apelação, que não foi conhecido, nestes termos: 



    “João Carlos Gottardi interpôs o presente agravo do art. 1.042, do Código de Processo Civil, contra a decisão que negou seguimento ao recurso extraordinário (Tema 469/STF) (evento 191, AGR_DEC_DEN_REXT1 e evento 185, DESPADEC1, respectivamente).



    O Supremo Tribunal Federal, no julgamento da Questão de Ordem no AI n. 760.358/SE, afirmou que “os tribunais e turmas recursais de origem têm competência para dar encaminhamento definitivo aos processos múltiplos nos temas levados à análise de repercussão geral. Não há, nesta hipótese, delegação de competência. O Tribunal a quo a exerce por força direta da nova sistemática legal" (AI n. 760.358/SE-QO, Tribunal Pleno, rel. Min. Gilmar Mendes, j. em 19.11.2009). 



    Naquela oportunidade, a Suprema Corte firmou a orientação no sentido de que cabe unicamente agravo interno contra as decisões dos Tribunais locais que aplicam a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal fulcrada em regime de repercussão geral (art. 1.021, do CPC/2015), sendo incabível o agravo previsto no art. 1.042, do Código de Processo Civil.



    Partiu-se da constatação de que as decisões dos Presidentes e Vice-Presidentes de Tribunais locais que aplicam a orientação do Supremo Tribunal Federal, esteada em matéria de repercussão geral, não se inserem propriamente no âmbito de admissibilidade recursal, porque realizam apenas um juízo de adequação, não havendo incursão ou análise dos requisitos autorizadores de ascensão do recurso extraordinário, mas apenas o registro de sua prejudicialidade decorrente da impossibilidade de eventual reversão do julgamento na Instância Suprema.



    Nessa hipótese, não caberá recurso ou outro instrumento processual ao Supremo Tribunal Federal, mas apenas o agravo interno perante o próprio Tribunal de origem (art. 1.021, do CPC/2015).



    Com igual conclusão, ilustrativamente:



    [...]



    A propósito, com o advento do novo Código de Processo Civil, sobreveio regra expressa consignando o mesmo entendimento antes consolidado na jurisprudência dos Tribunais Superiores, ex vi do § 2.º do art. 1.030:



    [...]



    Imperativo anotar, ainda, que não é possível converter o presente recurso em agravo interno, haja vista que interposto após o julgamento da mencionada QO no AI n. 760.358/SE, ocorrido em 19.11.2009, conforme se observa do seguinte julgado:



    [...]



    Por derradeiro, salienta-se que a orientação jurisprudencial do Pretório Excelso é no sentido de que a insciência pela Corte local do agravo previsto no art. 1.042, caput, do CPC, quando interposto contra decisão em que se aplica a sistemática da repercussão geral, não caracteriza usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal. Confira-se:



    [...]



    Pelo exposto, NÃO CONHEÇO do agravo do evento 191, porquanto inadequada a via recursal eleita.”



    Desse modo, da decisão que não admite Recurso Extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da Repercussão Geral cabe unicamente Agravo Interno, conforme previsto no § 2º do art. 1.030 do CPC. Assim, na específica situação retratada nestes autos, o ato reclamado não merece reparo, porque incabível dar trânsito ao Agravo em Recurso Extraordinário em razão da negativa de seguimento ao recurso com esteio em orientação do STF, estabelecida sob o rito da Repercussão Geral. Nesse sentido é a jurisprudência desta CORTE: 



    “AGRAVO INTERNO. RECLAMAÇÃO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM SEGUIMENTO NEGADO NA ORIGEM. ATO JUDICIAL RECLAMADO AMPARADO EM PRECEDENTE DO STF FORMULADO SOB O RITO DA REPERCUSSÃO GERAL. INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPUGNAÇÃO RECURSAL MANIFESTAMENTE INCABÍVEL. SÚMULA 727 DO STF. AFASTAMENTO NA ESPÉCIE. AÇÃO RECLAMATÓRIA COMO SUBSTITUTIVO RECURSAL. INVIABILIDADE. 



    1. Cabe agravo interno contra a decisão da instância de origem que nega seguimento a recurso extraordinário com base em precedente do SUPREMO produzido sob o rito da repercussão geral (§ 2º do art. 1.030 do CPC).



    2. O Juízo de origem não deve encaminhar ao SUPREMO o agravo da decisão que não admite recurso extraordinário com base em precedente formado sob a sistemática da repercussão geral.



    3. Tal diretriz não ofende a Súmula 727 desta CORTE, concebida antes do instituto da repercussão geral.



    4. Agravo Interno ao qual se nega provimento.” (Rcl 30.584-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe de 17/8/2018)”



    Nessas circunstâncias, inexiste a alegada violação da autoridade das decisões desta SUPREMA CORTE ou teratologia na decisão impugnada. A postulação não passa de simples pedido de revisão do entendimento ali aplicado, o que confirma a inviabilidade desta ação. Esta CORTE já teve a oportunidade de afirmar que a Reclamação tem escopo bastante específico, não se prestando ao papel de simples substituto de recursos de natureza ordinária ou extraordinária (Rcl 6.880-AgR, Rel. Min. CELSO DE MELLO, Plenário, DJe de 22/2/2013). 



    Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO À RECLAMAÇÃO. 



    Nos termos do art. 52, parágrafo único, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, dispenso a remessa dos autos à Procuradoria-Geral da República.



    Publique-se.



    Brasília, 24 de abril de 2023.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente